Tribunal: TJES
Processo: 5001107-66.2024.8.08.0062
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001107-66.2024.8.08.0062
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIO DOS REIS CORDEIRO
RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5001107-66.2024.8.08.0062

RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO;

RECORRIDO: MÁRIO DOS REIS CORDEIRO;

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REVISÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. DIREITO ADQUIRIDO ÀS REGRAS ANTERIORES À REFORMA (LCE 938/2020). PRETENSÃO DE CÔMPUTO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO POSTERIOR. VEDAÇÃO AO HIBRIDISMO DE REGIMES. PORTARIA MTP Nº 1.467/2022. ABONO DE PERMANÊNCIA RECEBIDO. NATUREZA DE REEMBOLSO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO OU ILEGALIDADE. EXERCÍCIO REGULAR DA AUTOTUTELA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Princípio do
Tempus Regit Actum
e Vedação ao Hibridismo.
O servidor que opta por exercer o direito adquirido à aposentadoria pelas regras anteriores à reforma previdenciária (LCE 938/2020) deve submeter-se integralmente aos critérios de cálculo vigentes à época da aquisição do direito. É vedada a criação de um regime híbrido (
lex tertia
) que combine a regra de cálculo mais vantajosa do sistema antigo (média de 80%) com o cômputo de tempo de contribuição vertido sob a vigência do novo regramento. Aplicação cogente do art. 11, § 4º, inciso II, da Portaria MTP nº 1.467/2022.

Abono de Permanência e Ausência de Prejuízo.
A permanência do servidor em atividade após o preenchimento dos requisitos para aposentadoria, mediante o recebimento de abono de permanência, afasta a alegação de apropriação indébita ou enriquecimento sem causa por parte do Ente Previdenciário. O abono possui natureza indenizatória e corresponde ao exato valor da contribuição descontada, operando-se o reembolso mensal e imediato ao servidor.

Legalidade da Autotutela e Inexistência de Má-fé.
A revisão do ato de concessão de aposentadoria para adequá-lo às normas federais de regência constitui exercício regular do poder-dever de autotutela da Administração (Súmula 473/STF). A atuação pautada em interpretação técnica de norma federal afasta a configuração de má-fé, tornando incabível a condenação à repetição de indébito em dobro (art. 940 do CC) ou indenização por danos morais.

Sentença Reformada.
Recurso conhecido e provido para julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais, reconhecendo a legalidade do ato administrativo de revisão.

VOTO

I – RELATÓRIO (DISPENSADO)

Relatório dispensado, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 27 da Lei nº 12.153/09. Passo ao breve resumo dos fatos relevantes para a compreensão da controvérsia.

Trata-se de
Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo c/c Repetição de Indébito e Danos Morais
. O autor, servidor público aposentado, insurge-se contra ato do IPAJM que revisou seus proventos de aposentadoria, excluindo do cálculo o tempo de contribuição vertido entre 01/07/2020 e 06/01/2021.

A sentença de origem (ID 71363069) julgou
parcialmente procedentes
os pedidos para:

Declarar a nulidade da revisão, sob fundamento de ausência de motivação do ato administrativo;

Condenar o IPAJM à restituição
em dobro
dos valores descontados, apontando má-fé;

Julgar improcedente o pedido de indenização por dano moral.

Irresignado, o IPAJM interpôs Recurso Inominado, alegando preliminarmente a nulidade da sentença por uso de prova estranha aos autos e error de facto. No mérito, defende a legalidade da revisão com base na vedação ao "hibridismo previdenciário" (Portaria MTP nº 1.467/2022) e a inexistência de má-fé para a devolução em dobro.

O Recorrido apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

II – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, notadamente a tempestividade.

III – PRELIMINARES

Da Nulidade da Sentença (Violação ao Contraditório e Adstrição)

O Recorrente argui a nulidade da sentença, sustentando que o Juízo
a quo
fundamentou sua decisão em "nota explicativa" retirada de sítio eletrônico, documento este que não teria sido submetido ao contraditório.

Data vênia
, rejeito a preliminar. Embora a sentença faça menção a uma nota explicativa em site do requerido ("a qual ampara o direito do requerente"), verifica-se que tal elemento foi utilizado como argumento de reforço (
obiter dictum
). O fundamento central da sentença para anular o ato administrativo foi a suposta "ausência de motivação", e não exclusivamente o conteúdo do site. Ademais, o próprio autor mencionou a existência de tal entendimento administrativo em suas peças. Não há prejuízo que justifique a anulação total do julgado e retorno à origem, estando a causa madura para julgamento de mérito (art. 1.013, § 3º, do CPC).

Rejeito a preliminar.

IV – MÉRITO

1. Da Motivação do Ato Administrativo

A sentença anulou a revisão dos proventos sob o argumento de que "não restando demonstrado a motivação do ato administrativo que não reconheceu o tempo de recolhimento".

Contudo, compulsando os autos, assiste razão ao Recorrente. A motivação do ato administrativo existiu e está documentada. O próprio autor juntou o Ofício nº 0195/SFR/IPAJM/2023 e a planilha de cálculo, onde consta expressamente a observação:
"o tempo de contribuição foi computado somente até 30.06.2020"
.

O Recorrente esclareceu, em sede de defesa e embargos, que a motivação jurídica foi o fato de o segurado ter implementado a regra de aposentadoria
antes
da Lei Complementar Estadual 938/2020 (vigente a partir de 01/07/2020). Portanto, a sentença partiu de premissa equivocada ao declarar nulidade por vício formal. O ato foi motivado. O que se deve analisar é a
legalidade
dessa motivação.

2. Da Legalidade da Revisão: Vedação ao Hibridismo Previdenciário

O cerne da lide é saber se o servidor, tendo preenchido os requisitos para aposentadoria pelas regras antigas (pré-reforma de 2020), pode utilizar a fórmula de cálculo antiga (média de 80% das maiores contribuições) e, simultaneamente, computar tempo de contribuição posterior à mudança da lei para majorar essa média.

O Recorrido implementou os requisitos para aposentadoria voluntária antes de 01/07/2020 (data da vigência da LCE 938/2020). No entanto, permaneceu trabalhando e contribuindo até 06/01/2021.

Ao exercer o direito adquirido às regras anteriores à reforma, o servidor submete-se ao regramento vigente à época da aquisição do direito (
tempus regit actum
). A utilização de regras de cálculo do sistema antigo somadas a tempo de serviço cumprido na vigência do sistema novo configura "hibridismo previdenciário", criando um terceiro regime não previsto em lei.

A revisão administrativa realizada pelo IPAJM encontra amparo na
Portaria MTP nº 1.467/2022
. Cumpre esclarecer que referido ato normativo
não inovou a ordem jurídica de forma retroativa
, mas veio apenas
regulamentar, consolidar e explicitar
a correta aplicação das reformas previdenciárias já vigentes à época dos fatos (EC nº 103/2019 e LCE nº 938/2020).
Nesse sentido, o art. 11, § 4º, inciso II, possui natureza declaratória e é cristalino ao confirmar a vedação à contagem de tempo posterior à reforma se utilizada a regra de cálculo anterior.
Vejamos:

Art. 11. Aos segurados dos RPPS, é assegurada a concessão de aposentadoria e de pensão por morte a seus dependentes, a qualquer tempo, observados os critérios da legislação vigente na data em que foram atendidos os requisitos para a sua concessão, desde que tenham ingressado no cargo efetivo no respectivo ente e cumpridos os requisitos para obtenção desses benefícios até:

§ 4º No cálculo do benefício concedido conforme o caput:

II - não será contado o tempo de contribuição posterior à data de entrada em vigor da EC nº 103, de 2019, para os servidores da União, nem o posterior à data de entrada em vigor das alterações na legislação do RPPS dos servidores dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, se aplicável a regra da média aritmética simples a que se refere o art. 1º da Lei nº 10.887, de 2004, para o cálculo dos proventos de aposentadoria, aplicando-se a atualização de que trata o § 1º desse artigo até a data da concessão.

3. Da Ausência de Prejuízo e do "Abono de Permanência" (Impossibilidade de Devolução)

Um ponto crucial, ignorado na sentença, mas patente nos autos, demonstra de forma cabal a
ausência de ilegalidade
e o descabimento de qualquer restituição: o servidor
já foi reembolsado
pelas contribuições vertidas no período questionado (07/2020 a 01/2021).

Conforme atestado na própria petição do autor (Petição de ID 54172339, à
página 50 do PDF
) e reconhecido na sentença recorrida (à
página 44 do PDF
), o servidor optou por permanecer na ativa após preencher os requisitos de aposentadoria,
"mediante o recebimento do abono permanência"
.

O Abono de Permanência possui natureza indenizatória e corresponde ao exato valor da contribuição previdenciária descontada. Ou seja, o Estado devolveu ao servidor, mês a mês, o valor que foi descontado.

Desta forma, o Recorrido
já usufruiu financeiramente
desses valores. Alegar que tais contribuições foram "descartadas" ou "confiscadas" sem contrapartida é uma falácia. A contrapartida foi o recebimento do abono. Permitir que o servidor receba o abono (reembolso da contribuição) e, simultaneamente, utilize essa mesma contribuição para majorar sua aposentadoria futura, ou pior, condenar o IPAJM a devolver esses valores (novamente e em dobro), configuraria evidente
enriquecimento sem causa
(art. 884 do Código Civil) e
bis in idem
contra o Erário.

Portanto, não houve apropriação indébita pelo IPAJM. O desconto foi legal (obrigatório para servidor ativo), foi compensado pelo abono (zerando o prejuízo financeiro) e a exclusão do tempo no cálculo final foi uma imposição da legislação previdenciária federal para quem opta pelo direito adquirido.

4. Da Repetição de Indébito em Dobro e Má-Fé

Diante da manifesta legalidade da revisão e da comprovação de que os valores já foram ressarcidos via abono de permanência, não há indébito a ser repetido, muito menos em dobro. A condenação baseada em "evidenciada má-fé" carece de suporte fático, visto que a Administração agiu no estrito cumprimento da lei e para evitar o desequilíbrio atuarial.

V – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER
do Recurso Inominado interposto e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
para
REFORMAR INTEGRALMENTE A SENTENÇA
, a fim de:

JULGAR IMPROCEDENTES
todos os pedidos formulados na petição inicial, reconhecendo a legalidade do ato administrativo de revisão dos proventos do autor, com base no poder de autotutela da Administração, na vedação ao hibridismo de regimes (art. 11, § 4º, II, da Portaria MTP nº 1.467/2022) e na comprovação de que as contribuições foram compensadas pelo recebimento do abono de permanência (fls. 44 e 50 do PDF). Por consequência, revogar a tutela de urgência anteriormente concedida.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)